Tribunal: TJDFT
Processo: 0004211-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0004211-17.2017.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: MATHEUS HIAR CERRATO DESPACHO À Secretaria da Quarta Turma Cível, retifique-se a autuação, atualizando a classe judicial para embargos de declaração. Observe-se, ainda, o requerimento formulado pelo embargado, Matheus Hiar Cerrato, de intimação exclusiva em nome do advogado Néri Perin, OAB-DF 39.132 (ID 63917581) Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 63164046, p. 10-12). Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração opostos em ID 15860594. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator